Tribunal: TJSP
Processo: 1027574-56.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Taxa de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento - TFILF e multas – TFILF, aplicadas aos consórcios dos quais a autora faz parte-Inocorrência do fato gerador – Ausência de localização física e de desenvolvimento de atividade econômica diferenciada daquela exercida pela própria autora – Exercício do poder de polícia municipal não verificado -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Taxa de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento - TFILF e multas – TFILF, aplicadas aos consórcios dos quais a autora faz parte-Inocorrência do fato gerador – Ausência de localização física e de desenvolvimento de atividade econômica diferenciada daquela exercida pela própria autora – Exercício do poder de polícia municipal não verificado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não provido.